Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704700-37.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAKAE NISHIGUTI APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a tese de violação ao princípio da dialeticidade e sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Os pedidos foram deduzidos nas contrarrazões de ID 17846441. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator